Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. A Terceira e a Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça se posicionam no sentido de que, por ostentar natureza alimentar e se enquadrar na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios podem ser liquidados mediante a penhora de verbas de natureza remuneratória pertencentes ao devedor.